Tribunal: TJMT
Processo: 0008156-93.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0008156-93.2011.8.11.0006
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
APELADO: JULIO CESAR DA SILVA TRISTAO.
Vistos.
Encaminhem-se os autos à Vice-Presidência, para exame de admissibilidade do Recurso Especial.
Às providências .
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator